Tribunal: TJSP
Processo: 2101194-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101194-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
AMIGOS
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLAGE PARAISO, é agravado LUCAS LEOCADIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101194-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13228
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2101194-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLAGE PARAÍSO
AGRAVADO: LUCAS LEOCADIO RAMOS
COMARCA: TATUÍ
JUIZ “A QUO”: RUBENS PETERSEN NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Associação. Ação de
cobrança. Decisão que indeferiu a Justiça Gratuita. Processo
principal extinto. Sentença de mérito proferida na Origem.
Extinção dos Autos principais, com resolução do mérito.
Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
Decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança indeferiu a Justiça Gratuita.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que o acesso à
Justiça é garantido constitucionalmente, o que lhe foi negado com o indeferimento da
Justiça Gratuita.
Pondera ser uma Associação sem fins lucrativos e estar passando
por dificuldades financeiras.
Agravo processado sem a concessão da efeito suspensivo (fl. 260) e
sem a apresentação de Contraminuta.
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Cobrança promovida pela Agravante em face
do Agravados pretendendo o pagamento por estes de taxa associativa.
O pedido de concessão de Jusitça Gratuita à Agravante foi
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101194-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desta Decisão a Agravante interpôs o presente Recurso.
Contudo, ao analisar os Autos principais, observou-se que o Feito
já foi sentenciado com a extinção sem julgamento do mérito, diante da inércia da
Autora, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Portanto, dada a resolução do Feito, e a extinção dos Autos
originais, restou prejudicado o conhecimento do mérito do presente Agravo, nada
havendo a considerar nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Agravo
de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora